Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700199-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL VICENTE SILVA MENDES, IGOR RAMALHO DE ARAUJO LEMOS VIEIRA PACIENTE: GUSTAVO LOPES DOS ANJOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente foi denunciado pelo crime do art. 129, § 1o, III, do CP (lesão corporal grave), e, recebida a inicial acusatória, tornou-se réu na ação penal n. 0712034-07.2022.8.07.0007. Sustentam os impetrantes que ilegal a decisão que recebeu a denúncia. O Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial e o MM. Juiz de primeiro grau o homologou. Conquanto provido o recurso do ofendido à instância revisora, esse não foi interposto no prazo legal, pois o advogado acessou os autos e teve ciência do arquivamento antes da intimação pessoal do ofendido. E o paciente não foi intimado da decisão de arquivamento, não tendo a chance de se manifestar sobre o recurso da vítima. Também, não surgiu prova nova que justificasse o desarquivamento do inquérito. Pede, em liminar, a suspensão da audiência de instrução, designada para 30.1.25. Ao final, requer sejam anulados todos os atos posteriores ao arquivamento promovido pelo Ministério Público. O pedido é de trancamento da ação penal, que, pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. O paciente – narra a denúncia -, em 9.5.22, na academia do SESC de Taguatinga/DF, ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe lesões corporais. O representante do Ministério Público, entendendo que faltava justa causa para ação penal, manifestou-se pelo arquivamento do inquérito policial, o que foi acatado e homologado pelo MM. Juiz (ID 67656163, p. 63 e 65). A vítima recorreu à instância revisora ministerial, e esta, dando provimento ao recurso, designou outro Membro do Ministério Público para atuar no presente feito (ID 67656163, p. 79/92). A L. 13.964/19 modificou o art. 28 do CPP. A redação atual prevê o seguinte: “Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.” O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 6.298, 6.300 e 6.305, conferiu interpretação conforme ao caput do art. 28 do CPP, entendendo que a manifestação do Ministério Público pelo arquivamento de inquérito policial não possui caráter vinculativo, devendo ser submetida ao crivo do juiz competente. Assim, o promotor expressa sua conclusão no sentido de arquivar o inquérito, cabendo ao juiz avaliar as razões apresentadas e ordenar o arquivamento, caso concorde. Na hipótese de discordância, o magistrado deve remeter a manifestação ao órgão superior do Ministério Público, que poderá homologar o arquivamento ou designar outro membro para oferecer denúncia. A decisão homologatória da instância superior do Ministério Público consolida o arquivamento, vedando o início da ação penal sem novas provas, que devem ser substancialmente inéditas e até então desconhecidas, nos termos do enunciado da súmula n. 524 do e. STF. Além disso, manteve-se a possibilidade de a pessoa ofendida, em caso de arquivamento homologado em primeira instância, submeter a questão à instância superior do Parquet no prazo de 30 dias, como fez a vítima do caso discutido nos autos. Entende-se, contudo, que as condições de admissibilidade do recurso da vítima à instância revisora do Ministério Público não devem ser reexaminadas pelo juiz. A alegação de que o recurso foi interposto pela vítima de forma intempestiva deveria ter sido aduzida na instância revisora do Ministério Público, responsável por examinar o recurso. Oferecida a denúncia por outra autoridade designada pelo órgão superior ministerial, presentes os requisitos legais, deve ser recebida e processada a ação penal. E a falta de intimação do investigado da decisão que homologou o arquivamento do inquérito não enseja nulidade, já que não há qualquer prejuízo. Além do mais, não foi prevista no § 1o do art. 28 do CPP a possibilidade de o indiciado se manifestar, antes da decisão pela instância revisora do Ministério Público, sobre as razões pelas quais a vítima foi contrária ao arquivamento do inquérito. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES